Tribunal: TJES
Processo: 5007743-90.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007743-90.2024.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: FABIO FASSARELLA TRISTAO e outros

RECORRIDO: HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A. e outros

RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhada por Dra Walmea.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5007743-90.2024.8.08.0048

RECORRENTE: FABIO FASSARELLA TRISTAO e NAYARA MOREIRA TEIXEIRA

RECORRIDO: HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A e outro.

JUIZ SENTENCIANTE: DRA. FABIOLA CASAGRANDE SIMOES

JUÍZA RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO PREMATURA DA EXECUÇÃO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS (ART. 53, § 4º, LEI 9.099/95). EXISTÊNCIA DE PEDIDO PENDENTE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA (IDPJ). APLICABILIDADE DA TEORIA MENOR DA DESCONSIDERAÇÃO (ART. 28, § 5º, CDC). INEFICÁCIA DAS BUSCAS PATRIMONIAIS CONTRA A EMPRESA EXECUTADA HURB. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS EXECUTIVOS. SENTENÇA CASSADA.

I-CASO EM EXAME

01. Recurso Inominado objetivando a cassação da sentença que extinguiu o cumprimento de sentença movido pelos consumidores FABIO FASSARELLA TRISTAO e NAYARA MOREIRA TEIXEIRA contra a HURB TECHNOLOGIES S.A., em razão da não localização de bens. A decisão recorrida, proferida após infrutíferas tentativas de penhora (SISBAJUD/RENAJUD), extinguiu o feito sem apreciar o pedido dos exequentes de instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ).

II-QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A legalidade da extinção do cumprimento de sentença por ausência de bens penhoráveis (art. 53, § 4º, Lei nº 9.099/95) quando há pedido pendente de instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ) e a relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, que adota a Teoria Menor da Desconsideração.

III-RAZÕES DE DECIDIR

03. A extinção da execução sem o esgotamento dos meios executivos viola o princípio da efetividade da tutela jurisdicional. A ausência de bens da Executada HURB, em relação de consumo, constitui o pressuposto fático e jurídico para a aplicação do Art. 28, § 5º, do CDC (Teoria Menor), que permite o IDPJ pela mera dificuldade de ressarcimento do consumidor. É dever do Juízo, antes de extinguir, dar prosseguimento à execução por meio do incidente, buscando a responsabilização patrimonial dos sócios.

IV-DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso Inominado conhecido e PROVIDO para cassar a sentença de extinção.

Tese de julgamento
: "1. A extinção do cumprimento de sentença, com fundamento no Art. 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95, é prematura quando há requerimento pendente de instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ), notadamente em demandas consumeristas. 2. A insuficiência de bens da pessoa jurídica executada, em relação de consumo, preenche o requisito de dificuldade de ressarcimento do consumidor, autorizando a aplicação da Teoria Menor da Desconsideração (Art. 28, § 5º, CDC) para prosseguimento da execução."

_______

Dispositivo citado relevante
: Lei nº 8.078/90, Art. 28, § 5º
.

Jurisprudência citada relevante
: JECPR; RInomCv 0001160-38.2022.8.16.0044; Apucarana; Terceira Turma Recursal; Relª Juíza Letícia Zétola Portes; Julg. 19/10/2025; DJPR 20/10/2025.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado (ID 16934956) interposto por FABIO FASSARELLA TRISTAO e NAYARA MOREIRA TEIXEIRA (Recorrentes) contra a r. Sentença de extinção do cumprimento de sentença (ID 16934954), proferida pelo Juízo do 2º Juizado Especial Cível da Comarca de Serra/ES. O cumprimento de sentença (ID 16934927) visava a satisfação do crédito decorrente da condenação solidária imposta a HURB TECHNOLOGIES S.A. e NU PAGAMENTOS S.A. (Recorridas).

Iniciada a fase de execução, após o trânsito em julgado (ID 16934926), foram realizadas diversas diligências para a busca de bens da executada HURB, as quais, incluindo consultas ao SISBAJUD (IDs 16934936 a 16934947) e RENAJUD (ID 16934948), restaram infrutíferas. Diante da ineficácia das medidas, os Exequentes peticionaram (ID 16934949) a instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ) da Hurb, com fulcro na Teoria Menor do CDC, tendo em vista a notória insolvência da devedora e a dificuldade de ressarcimento.

Contudo, o Juízo de origem, sem analisar o pleito de IDPJ, proferiu sentença (ID 16934954) extinguindo o cumprimento de sentença, com base no artigo 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95 (ausência de bens penhoráveis da executada).

Inconformados, os Recorrentes interpuseram o presente Recurso Inominado (ID 16934956), requerendo a cassação da sentença de extinção. Sustentam que a extinção foi prematura e ilegal, pois não esgotou o principal meio de satisfação do crédito em relações de consumo: a desconsideração da personalidade jurídica, cuja aplicação se justifica pela mera dificuldade de ressarcimento (art. 28, § 5º, CDC).

As Recorridas foram devidamente intimadas para apresentar contrarrazões (IDs 16934968 e 16934969), mas quedaram-se inertes (ID 16934970).

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Concedo a gratuidade de justiça aos Recorrentes, em razão da comprovação de hipossuficiência financeira, como constato nos documentos juntados com o recurso inominado (ID 16934956), nos termos da legislação vigente.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9.099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9.099/95)..

A relação jurídica material é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), conforme a natureza do negócio (pacote de viagem) e a qualidade das partes (consumidores e fornecedores).

O cerne do recurso reside na legalidade da sentença de extinção do Cumprimento de Sentença (ID 16934954), com base no art. 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95, sem a prévia apreciação e processamento do pedido de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ) (ID 16934949).

Conforme os autos, as tentativas de constrição patrimonial da Executada HURB (CNPJ 12.954.744/0001-24) restaram frustradas, conforme certidões SISBAJUD e RENAJUD (IDs 16934936 a 16934948). Diante da manifesta insolvência da devedora, os Recorrentes, consumidores hipossuficientes, buscaram a responsabilização de sócios e administradores através do IDPJ.

A extinção da execução no rito dos Juizados Especiais por ausência de bens (art. 53, § 4º, L. 9.099/95) é medida extrema que pressupõe o efetivo esgotamento dos meios executivos. Na presente hipótese, o esgotamento não foi alcançado, pois o Juízo deixou de aplicar a prerrogativa protetiva máxima prevista na legislação consumerista.

O artigo 28, § 5º, do Código de Defesa do Consumidor adota a Teoria Menor da Desconsideração da Personalidade Jurídica, que exige apenas a dificuldade de ressarcimento do consumidor (insolvência ou má-gestão) para flexibilizar o princípio da autonomia patrimonial da pessoa jurídica. A crise notória da HURB, utilizada como fundamento da extinção, constitui-se, em verdade, no pressuposto fático e jurídico para a instauração do IDPJ, e não para o encerramento do feito.

Neste sentido, a decisão que extingue o feito sem determinar o prosseguimento das diligências contra o patrimônio pessoal dos responsáveis, em se tratando de relação de consumo, demonstra-se prematura e contrária à efetividade da tutela jurisdicional.

O precedente jurisprudencial indicado na sequência, espelha o entendimento no sentido de que a extinção sem a devida análise do IDPJ é ilegal:

RECURSO INOMINADO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO DE CITAÇÃO DO SÓCIO. EXTINÇÃO PREMATURA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exameo cumprimento de sentença foi extinto com base no art. 53, §4º, da Lei nº 9.099/95, sob o fundamento de inexistência de bens penhoráveis da empresa executada. O juízo indeferiu o pedido de citação do sócio da empresa na pessoa de sua advogada, por entender que a procuração apresentada dizia respeito a outro processo. Após frustradas as tentativas de localização de bens da pessoa jurídica, a parte exequente requereu a desconsideração da personalidade jurídica, com o objetivo de responsabilizar o sócio. Antes da apreciação do pedido ou da tentativa de citação pessoal do sócio, o juízo extinguiu o feito por ausência de bens. A parte exequente interpôs recurso, buscando a reforma da sentença para viabilizar a citação do sócio e a análise do pedido de desconsideração. II. Questões em discussão 6. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da extinção do cumprimento de sentença, sem o esgotamento das medidas constritivas cabíveis, especialmente diante da existência de pedido pendente de desconsideração da personalidade jurídica. III. Razões de decidir 7.
A extinção do cumprimento de sentença por ausência de bens penhoráveis pressupõe o esgotamento dos meios executivos disponíveis, o que inclui a possibilidade de responsabilização patrimonial de sócio, por meio do incidente de desconsideração da personalidade jurídica
. 8.
Conforme entendimento consolidado, o incidente previsto no art. 133 do CPC constitui instrumento adequado para se alcançar o patrimônio do sócio em casos de ineficácia das tentativas de execução contra a pessoa jurídica
. 9. Ainda que o juízo tenha rejeitado a citação pela via indireta (na pessoa da advogada), deveria ter oportunizado à parte exequente a tentativa de citação pessoal do sócio, inclusive mediante mandado, diante da alegação de ocultação. 10.
A decisão que extingue o cumprimento de sentença sem apreciar o incidente de desconsideração da personalidade jurídica mostra-se prematura e contrária ao princípio da efetividade da execução
. 11. A
ssim, impõe-se a cassação da sentença, com retorno dos autos à origem para regular prosseguimento
. lV. Dispositivo 12. Recurso conhecido e provido, para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, com a devida apreciação do pedido de desconsideração da personalidade jurídica e realização das diligências necessárias à citação do sócio. (JECPR; RInomCv 0001160-38.2022.8.16.0044; Apucarana; Terceira Turma Recursal; Relª Juíza Letícia Zétola Portes; Julg. 19/10/2025; DJPR 20/10/2025). (Grifo nosso).

A cassação da sentença é medida que se impõe, devendo o processo retornar à origem para a instauração do IDPJ, em conformidade com o pedido dos exequentes (ID 16934949) e o disposto no art. 28, § 5º, do CDC.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, o voto é no sentido de
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO
para
CASSAR A SENTENÇA
(ID 16934954) e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja imediatamente apreciado o pedido de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ) em face da executada HURB TECHNOLOGIES S.A. e promovidas as diligências necessárias à satisfação do crédito.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55, da Lei n.º 9.099/95, ante o provimento do recurso.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JOÃO MONTEIRO FAZOLO CHAVES

Juiz Leigo

Homologo o projeto de voto apresentado pelo Juiz Leigo, na forma
art. 40 da Lei n° 9.099/95.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Juíza de Direito Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente relatora,

Voto para manter integralmente o julgado.

Como explicitado na sentença objurgada, é público e notório o estado de insolvência da requerida Hotel Urbano, sendo que nas mais diversas ações por todo o país para satisfação do crédito dos consumidores lesados, infelizmente, não se tem alcançado qualquer êxito.

Inclusive, com a desconsideração da personalidade jurídica, atingindo-se os bens dos sócios, mesmo com a referida medida, não restara possível alcançar ativos para o pagamento dos credores.

A referida conjuntura resta devidamente publicada no site migalhas (
https://www.migalhas.com.br/quentes/409000/juiz-extingue-263-acoes-contra-a-hurb
—desperdicio-processual),
onde noticia que o juízo da do 2º JEC da Barra da Tijuca/RJ, extinguiu 263 processos contra a Hurb (antiga Hotel Urbano) devido à incapacidade de execução das sentenças.

Dessa forma, a pretensão autoral de continuidade do processo de cumprimento de sentença, mesmo com pedido de desconsideração da personalidade jurídica, esbarra na realidade enfrentada pelos múltiplos credores espalhados pelo país, onde nenhum patrimônio penhorável restara encontrado, seja na titularidade da empresa executada, seja na titularidade de seus sócios, sendo inócua a medida de desconsideração pleiteada, que não trará qualquer resultado prático para a satisfação do crédito perseguido pelos autores.

Entendo a insatisfação e revolta dos credores
com a conjuntura
, mas não há como permitir a continuidade de um processo de expropriação sem qualquer resultado prático,
situação que não se coaduna com o espírito da lei n. 9.099/95, que exige a existência de bem penhorável para que o processo de execução possa prosseguir.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento para manter intocada a sentença objurgada. Condeno os autores nas custas processuais e em honorários advocatícios no patamar de 10% do valor da causa, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade. É como voto.